Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISPENDENCIA. QUESTÃO JÁ EXAMINADA E PRECLUSA. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. REPAROS DEVIDOS E NÃO INCLUÍDOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPROCIONALIDADE.
1. Mostra-se inviável o exame da preliminar de litispendência suscitada pela Ré, quando a questão já foi examina nos autos em recurso de apelação anterior, contra o qual não cabe mais recurso.
2. Prevendo o contrato de compra e venda do imóvel que a Ré, vendedora, seria responsável por danos ou vícios no imóvel decorrentes da construção e demonstrado mediante prova pericial a existência dos vícios, correta a condenação da vendedora na obrigação de fazer de reparar os danos, sob pena de conversão em indenização pecuniária.
3. Merece reparo o dispositivo da sentença no qual não constam todos os reparos do imóvel comprovadamente reconhecidos na fundamentação da sentença.
4. O dissabor suportado pelo comprador, por se assemelhar às situações de mero descumprimento contratual, no caso, a não reparação dos defeitos no imóvel, não dá ensejo à indenização por dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos, e deles não depender.
5. O art. 86 do novo Código de Processo Civil dispõe que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Assim, distribuídos os encargos da sucumbência de forma proporcional a ambas as partes, não merece ajuste a sentença recorrida.
6. Apelação cível dos Autores conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da Ré conhecido e não provido.